Tribunal: TJBA
Processo: 8025621-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025621-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA DAS NEVES MORAES

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO ENVOLVENDO CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Evangelista das Neves Moraes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da ação de anulação de contrato cumulada com pedidos de revisão contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A. A decisão agravada declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos ao Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por entender ausente a complexidade da causa e enquadrado o valor da demanda no limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se é legítima a opção do autor pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, mesmo diante da possibilidade de tramitação perante o Juizado Especial Cível, em razão do valor atribuído à causa e da ausência de complexidade aparente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é facultado ao autor o ajuizamento da ação diretamente na Justiça Comum, mesmo que a demanda esteja dentro dos parâmetros objetivos da Lei nº 9.099/1995, como valor inferior a 60 salários-mínimos e ausência de complexidade.

Na hipótese dos autos, embora o juízo de origem tenha considerado a causa simples e de valor compatível com os Juizados Especiais, a escolha pela Justiça Comum encontra respaldo legal e jurisprudencial, não se podendo impor sua remessa obrigatória, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, ante a plausibilidade da tese jurídica deduzida (fumus boni iuris) e o risco de perecimento de direito (periculum in mora) decorrente da remessa indevida dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Lauro de Freitas/BA para o regular processamento e julgamento da ação originária.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2045638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025621-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO EVANGELISTA DAS NEVES MORAES e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.